Tribunal: CARF
Processo: 10880.935844/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935844/2017-15
ACÓRDÃO
3302-015.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. RETORNO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO
CONEXO. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
Verificado o atendimento integral das determinações contidas no acórdão
que converteu o julgamento em diligência, com reprocessamento do
pedido de ressarcimento em conformidade com as premissas técnicas e
jurídicas fixadas em processo-matriz de idêntico objeto, considera-se
cumprida a diligência e definitivo o resultado apurado.
SALDO CREDOR INEXISTENTE.
Confirmado, após o reprocessamento técnico, saldo final negativo de IPI,
inexistindo crédito líquido e certo passível de ressarcimento ou
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos
referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a
todos os requisitos previstos no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935844/2017-15
2
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal referente a pedido de ressarcimento de
créditos de IPI, formulado pela Ambev S.A., relativo ao 4o trimestre de 2014, no qual a
contribuinte pleiteia o reconhecimento de saldo credor apurado em razão da aquisição de
insumos aplicados na fabricação de bebidas tributadas e com alíquota zero.
O pedido foi objeto de Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal, que
indeferiu o ressarcimento sob o fundamento de que as planilhas apresentadas pela contribuinte
continham inconsistências e de que determinados insumos utilizados no processo produtivo não
gerariam direito ao crédito, especialmente em virtude da reclassificação fiscal dos concentrados
empregados na fabricação de refrigerantes e bebidas mistas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alegou, em síntese:
 que os créditos apurados foram corretamente demonstrados, amparados
em documentação idônea e em consonância com as normas de regência;
 que o indeferimento decorreu de falhas de interpretação e de cálculo por
parte da fiscalização;
 e que a decisão administrativa desconsiderou elementos técnicos e
quantitativos constantes dos controles de produção e aquisição de insumos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por meio do Acórdão no,
manteve o indeferimento, entendendo que os créditos não estavam comprovados de forma
suficiente e que a matéria encontrava-se vinculada ao processo no 11624.720043/2017-41, em
que se discutia a correta classificação fiscal dos concentrados e o alcance dos créditos de IPI daí
decorrentes.
Diante dessa conexão, a CONSELHIdeterminou a conversão do julgamento em
diligência, com fundamento no art. 75, § 1o, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
1.634/2023), sobrestando os autos até o julgamento definitivo do processo matriz.
Após a decisão final da Câmara Superior de Recursos Fiscais no processo no
11624.720043/2017-41, os presentes autos retornaram à unidade preparadora para cumprimento
da diligência.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935844/2017-15
3
Em atendimento, foi elaborado o Relatório Técnico datado de 11 de outubro de
2024, pela DEVAT08-VR, no qual se procedeu ao reprocessamento do PER com base nas premissas
firmadas na decisão do processo-matriz.
No referido relatório, a unidade técnica consignou que:
 foram adotados os mesmos parâmetros de apuração e classificação fiscal
definidos pela decisão da CSRF;
 os cálculos foram reexecutados a partir das informações de produção e
insumos fornecidas pela própria empresa;
 e que, após o reprocessamento, o saldo final de IPI resultou negativo, não
havendo crédito líquido e certo passível de ressarcimento.
A contribuinte foi regularmente intimada e apresentou manifestação
complementar, na qual afirmou que:
 o resultado negativo decorre de critérios equivocados de cálculo, e não da
inexistência de crédito;
 o reprocessamento teria reproduzido automaticamente a metodologia do
processo matriz, sem considerar as particularidades deste período;
 e que a ausência de reavaliação documental detalhada comprometeria a
validade da análise.
Após a juntada da manifestação, a unidade técnica elaborou Relatório Conclusivo
de Cumprimento de Diligência, atestando que todas as determinações do colegiado foram
atendidas e que o procedimento fora integralmente executado segundo os parâmetros fixados.
Retornam, assim, os autos a este Conselho, com a diligência considerada cumprida
e o saldo final negativo confirmado, cabendo ao colegiado deliberar sobre:
 a suficiência do cumprimento da diligência determinada;
 a correção dos critérios utilizados no reprocessamento de 11/10/2024; e
 a eventual existência de questões autônomas não abrangidas pelo processo-
matriz.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935844/2017-15
4
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – Contextualização e vinculação processual
O presente processo decorre de retorno de diligência relativa ao Auto de Infração
no 10880.935844/2017-15, lavrado em face da contribuinte Ambev S.A. para exigência de
contribuições ao PIS e à COFINS, em razão de glosas de créditos supostamente indevidos.
Conforme se extrai dos autos, o processo mantém relação de conexão e
dependência material com o processo no 11624.720043/2017-41, que tratou de matéria idêntica
— o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre bens e serviços empregados na fabricação e
comercialização de bebidas.
O processo-matriz foi decidido pelo Acórdão no 3302-007.496, posteriormente
revisto pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-014.433), ambos aplicáveis a
este feito, conforme o art. 45 do RICARF/2024, que impõe observância à jurisprudência
consolidada no âmbito do Conselho e dos Tribunais Superiores.
II – Fundamentação do Acórdão no 3302-007.496 (processo matriz)
O acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção firmou
entendimento técnico e jurídico sobre o conceito de insumo e o alcance da não-cumulatividade
das contribuições, nos seguintes termos:
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerados tanto o processo produtivo quanto a atividade econômica desenvolvida
pela contribuinte.
Não se exige que o bem ou serviço se incorpore fisicamente ao produto final,
bastando que sua utilização seja imprescindível à consecução da atividade-fim ou à obtenção do
resultado econômico esperado.”
Naquele julgamento, reconheceu-se o direito ao crédito sobre insumos diretos e
indiretos — como reagentes de controle de qualidade, detergentes industriais e embalagens
secundárias — desde que demonstrado o nexo de indispensabilidade com a atividade industrial.
Por outro lado, manteve-se a glosa sobre despesas administrativas, materiais de
propaganda e ações promocionais, por ausência de vinculação direta ao processo produtivo.
III – Revisão pela Câmara Superior (Acórdão no 9303-014.433)
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi parcialmente provido pela
3a Turma da CSRF, que preservou o critério de essencialidade, mas delimitou as hipóteses de
creditamento quanto à efetiva tributação incidente sobre os insumos.
O acórdão superior registrou expressamente que:
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935844/2017-15
5
“Não há direito ao crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de insumos cuja
alíquota de IPI seja zero, ou cuja operação esteja isenta ou não tributada, pois nessas hipóteses
inexiste ônus econômico a ser compensado.”(Acórdão no 9303-014.433, CSRF, 3a Turma, sessão
de 29.08.2023)
Além disso, reafirmou que apenas os insumos submetidos à tributação efetiva em
etapas anteriores podem gerar crédito, vedando o aproveitamento de créditos sobre operações
imunes, isentas ou com alíquota zero.
Com isso, manteve o provimento parcial do recurso do contribuinte, reconhecendo
o direito apenas aos créditos correspondentes a insumos essenciais e efetivamente tributados.
III-A – Cumprimento da diligência e efeitos no presente julgamento
O processo retorna a este colegiado em razão da diligência fiscal determinada no
julgamento anterior, destinada a verificar:
 se os lançamentos de crédito observavam os parâmetros firmados nos
Acórdãos no 3302-007.496 e no 9303-014.433;
 a efetiva incidência de tributos nas etapas de aquisição dos insumos; e
 a adequação dos valores declarados e dos documentos comprobatórios ao
entendimento jurisprudencial consolidado.
Conforme relatório fiscal acostado, a autoridade diligente concluiu que, após o
recálculo dos créditos, o saldo apurado permaneceu negativo, indicando inexistência de crédito
líquido a ressarcir ou compensar.
É importante frisar que o resultado quantitativo da diligência não altera o mérito
jurídico da controvérsia, uma vez que a discussão central diz respeito à aplicação uniforme do
entendimento jurídico consolidado.
O art. 63, § 2o, do RICARF/2024 dispõe que a diligência tem caráter integrativo e
visa complementar a instrução do processo, sem reabrir a discussão de mérito já decidida.
Assim, a diligência cumpriu seu papel de ajuste técnico e confirmatório, sem afastar
a vinculação aos fundamentos jurídicos já estabelecidos pelo colegiado superior.
IV – Aplicação dos entendimentos paradigmáticos ao caso concreto
Com base nas informações do retorno da diligência e nos parâmetros fixados pelos
acórdãos paradigmáticos, a análise deve ser feita por grupos de despesas:
1. Insumos de produção (reagentes, aditivos, materiais de limpeza industrial e
lubrificantes):
O entendimento consolidado reconhece o direito ao crédito apenas quando tais
itens se mostrem indispensáveis ao processo produtivo e tenham sido tributados em etapa
anterior.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.220 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935844/2017-15
6
No caso concreto, a autoridade fiscal apontou a existência de insumos com alíquota
zero e isentos, razão pela qual se mantêm as glosas correspondentes, em conformidade com o
acórdão 9303-014.433.
2. Serviços de transporte e armazenagem:
Conforme o acórdão 3302-007.496, esses serviços são considerados essenciais
quando relacionados à movimentação interna de insumos e produtos semiacabados, mas não
quando vinculados à distribuição comercial ou entrega ao consumidor final.
O exame fiscal confirmou a ocorrência de ambos os tipos de despesas, devendo
permanecer apenas os créditos referentes ao transporte interno.
3. Embalagens secundárias:
O crédito é devido apenas sobre aquelas que têm função de acondicionamento ou
preservação do produto final, excluindo-se as de natureza promocional, conforme já reconhecido
no acórdão matriz.
Esses parâmetros foram observados no relatório de diligência, e sua aplicação
prática resultou na inexistência de crédito líquido a favor da contribuinte.
Ressalte-se, contudo, que o mérito jurídico da controvérsia foi resolvido de forma
definitiva pelos acórdãos paradigmas, cabendo apenas a adequação aritmética dos valores
apurados.
IV – Dispositivo
Por todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para (i)
aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP, observando que o creditamento deve
ser efetuado no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme
a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos referentes às aquisições de filmes plásticos
adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a todos os requisitos previstos no parágrafo 20
da Nota SEI PGFN no 18/2020
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1031
DF CARF MF
Original